Tribunal: TJMT
Processo: 0001976-15.2018.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001976-15.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOANES TIMOTEO TAVARES - CPF: 627.590.861-00 (APELANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOANES TIMOTEO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 306 E 311, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E 331 DO CP –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, ALTA VELOCIDADE EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DESACATO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA – TIPO PENAL QUE NÃO PREVÊ SANÇÃO CUMULATIVA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PENA DE MULTA DOS DELITOS DOS ARTS. 311 DA LEI 9.503/97 E 331 DO CÓDIGO E REDUZIR O PERÍODO DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO, EM DISSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de condução de veículo automotor sob influência de álcool, trafegar em alta velocidade em local de grande circulação

e desacato, não há falar-se em absolvição.

Afasta-se a pena de multa dos delitos dos arts. 311 da Lei 9.503/97 e 331 do Código Penal, porquanto não há previsão da sanção cumulativa à pena privativa de liberdade.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico. Por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduz-se o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001976-15.2018.8.11.0039

APELANTE: JOANES TIMOTEO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Joanes Timóteo Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação penal cód. n. 88796, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97; a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 311 da Lei 9.503/97 e a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do art. 331 do Código Penal, em concurso material, a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi por duas restritivas de direitos. Estabeleceu-se a suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Nas razões recursais, p. 134 -145 do ID. 110965032, confessou ter ingerido bebida, mas afirmou não ter realizado manobras perigosas e nem desacatado os policiais. Aduziu ausência de prova ou indícios de que estivesse dirigindo sob o efeito de álcool acima do permitido. Argumentou que não foi realizado pelos policiais militares nenhum teste para averiguar se houve mesmo a ingestão de bebida alcoólica pelo acusado. Afirmou que
“no decorrer do processo ficou mais que provado que o apelante não estava embriagado, beber moderadamente não quer dizer que a pessoa não estava apito a dirigir com responsabilidade.”
(
sic
) Sustentou que deve ser levado em consideração a conduta social e a personalidade do agente, pessoa boa, trabalhadora e que nunca se dedicou à prática criminosa. Requereu a absolvição ou a aplicação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, p. 153-158 do ID. 110965032, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 117099970.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOANES TIMOTEO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, condenado por condução de veículo automotor sob influência de álcool,
trafegar em alta velocidade em local de grande circulação e desacato
, busca a absolvição.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos, p. 1-3 do ID. 110965032:

“1° FATO:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de junho de 2018, por volta de 18h40min., na via pública, notadamente na Rua Santa Catarina, em frente à praça central, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado JOANES TIMÓTEO TAVARES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, conduziu o veículo automotor, do tipo Fiat Uno, cor branca, placa PXA 1040/São José dos Quatro Marcos, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

FATO 02:

Exsurge ainda que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, o denunciado supranominado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, trafegou em velocidade incompatível com a segurança pela via pública, gerando perigo de dano.

FATO 03:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, o denunciado JOANES TIMÓTEO TAVARES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo emerge do caderno persecutório, policiais militares receberam várias informações, via 190, dando conta de que o increpado estava realizando manobras perigosas no logradouro em que se situa a praça central, ocasião em que os milicianos deslocaram-se ao local e, obtiveram êxito na identificação do denunciado JOANES, sendo as características físicas e descrição do automóvel, compatíveis com as relatadas nas declarações anônimas.

Dessume-se dos informes preliminares que, ao perceber a presença dos policiais, o implicado JOANES empregou velocidade incompatível com as normas de trânsito, tendo por objetivo despistar a guarnição da polícia militar, sendo então, iniciada perseguição para abordagem do indiciado.

Consta dos autos que, durante o acompanhamento policial, o veículo conduzido pelo increpado quase abalroou-se com outro automóvel que trafegava pela via pública, tendo sido o denunciado JOANES TIMÓTEO abordado enquanto tentava entrar na garagem da casa dos seus pais.

Ressai que, durante a abordagem policial, os milicianos verificaram que ele estava inebriado, sendo, por conta disso, lavrado Termo de Constatação de Embriaguez, no qual restou consignado que o referido apresentava odor etílico, desordem nas vestes e dificuldade no equilíbrio, (f. 18 do IP).

Após ser conduzido ao 3o Batalhão da Polícia Militar, o increpado, insatisfeito com a realização de sua detenção, passou a ofender verbalmente os agentes da lei, que estavam no legítimo exercício da função pública, com o propósito de humilhar o prestígio e a dignidade da atividade administrativa, através dos seguintes dizeres ‘esses policiais são uns bostas’, ‘quem eles pensam que são’ ‘essas desgraças de policiais.’

A materialidade do delito e os indícios da autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos prestados pelos militares, (f. 03/04 e 05/06, do IP), pelo interrogatório do denunciado (f. 08-10 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 16/17 do IP), e Termo de Constatação de Embriaguez, (f. 18).”
(
sic
)

As materialidades dos delitos encontram-se devidamente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, p. 6, do Boletim de Ocorrência, p. 20-23, do Auto de Constatação de Embriaguez, p. 23, do Relatório Policial, p. 24-25 todos do ID. 110965032, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, nas fases extrajudicial e judicial.

Joanes Timóteo Tavares negou a prática delitiva, no entanto confirmou que havia ingerido bebida alcoólica, dando sua versão sobre os fatos na fase policial:

“(...) QUE, por volta das 18h45min, o interrogando afirma que deu uma volta pela praça e logo após foi em direção à sua residência; QUE, o interrogando alega que bebeu uma lata de cerveja, porém nega que a tenha jogado pela janela do veículo; QUE, perguntado se realizou alguma manobra perigosa, disse que não; QUE, perguntado se os policiais deram sinais luminosos determinando a parada do veículo, o interrogando afirma que não e disse ‘eu só percebi que a polícia estava atrás quando estacionei o veículo na minha casa...quando desci eles já começaram a dizer: mão na cabeça....você está preso’; QUE, perguntado por qual motivo não realizou o teste do etilômetro, disse que ‘eu não fiz pois fiquei com medo de dar positivo...pois eu tinha bebido uma lata de cerveja’; QUE, perguntado se desacatou os policiais ao dizer ‘esses policiais são os bosta’ ...’quem eles pensam que são’...’essas desgraças’ e ainda falou ‘que dirige bêbado em várias cidades do Brasil e só nessa desgraça de cidade que os policiais prendem ele’, o interrogando negou todos os dizeres acima relatado (...)”.
(sic, p. 13-14 do ID. 110965032)

Na fase judicial, o apelante afirmou ter sido abordado pelos policiais dirigindo seu veículo após ter ingerido algumas latas de cerveja.

O condutor do flagrante, o PM Sidmauro Rangel Xavier relatou, em detalhes, a ocorrência, na delegacia:

“ESSA GU PM FOI SOLICITADA VIA 190 POR DIVERSAS LIGAÇÕES DANDO CONTA QUE UM VEÍCULO FIAT UNO DE COR BRANCA ESTARIA FAZENDO MANOBRAS PERIGOSAS NAS MEDIAÇÕES DA PRAÇA CENTRAL DE IV MARCOS; (...) QUE, AO FAZER A ABORDAGEM, O CONDUTOR SE EVADIU INICIANDO ENTÃO O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO; QUE O VEÍCULO QUASE BATEU EM UM GOL PRATA QUE ESTAVA NA ESQUINA DA AVENIDA SERGIPE, SENDO FOI DADO SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, PORÉM O CONDUTOR IGNOROU A ORDEM DADA, SENDO POSSÍVEL ABORDÁ-LO JÁ ENTRANDO NA GARAGEM DA CASA DE SEUS PAIS; QUE O CONDUTOR ENTÃO FOI ABORDADO E QUIS ESBOÇAR REAÇÃO (...) QUE O SUSPEITO ESTAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ E QUE SE DIRIGIA À GUARNIÇÃO DA PM COM OS DIZERES: ‘ESSES POLICIAIS SÃO UNS BOSTAS’... ‘QUEM ELES PENSAM QUE SÃO’; QUE SE DIRIGIU À GU PM COMO SENDO ‘ESSAS DESGRAÇAS’. O SUSPEITO FALOU AINDA ‘QUE DIRIGE BÊBADO EM VÁRIAS CIDADES DO BRASIL E SÓ NESSA DESGRAÇA DE CIDADE QUE OS POLICIAIS PRENDEM ELE’; QUE O SUSPEITO SE NEGOU A FAZER O TESTE DO ETILÔMETRO, SENDO PROVIDENCIADO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
.” (
sic
, p. 7-8 do ID. 110965032)

O PM
Sidmauro Rangel Xavier
confirmou os fatos à autoridade judicial
, aduziu que o acusado, ao ser abordado, estava em visível estado embriaguez, com a voz alterada e exalando cheiro de álcool. Afirmou que o apelante proferiu palavrões contra a guarnição militar. Confira-se:

“[...] Promotor de Justiça: (...) ele chegou a desacatar a guarnição?

Testemunha: Sim ele falou um monte de coisa, eu não me recordo certinho os termos que ele disse, já tem um tempinho já, mas ele tipo assim que vocês são uns tipo “bostas”.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o PM
Jhonny Evangelista de Arruda Campos
declarou, sob o crivo do contraditório:

“[...]

Promotor de Justiça: O senhor se recorda das diligências desse dia, como que foi?

Testemunha: Teve solicitações no 190 que tinha um indivíduo na praça passando em alta velocidade, virando muito rápido nas esquinas, as pessoas falam cavalinho-de-pau, e localizamos ele na Santa Catarina saindo de um dos comércios ali, e quando foi pra se realizar a abordagem ele se evadiu do local e na Santa Catarina ele pegou o sentido à Sergipe, inclusive quase bateu de frente com um Gol que vinha ali da Sergipe pra pegar em frente da praça e se evadiu. Fizemos acompanhamento, foi dado sinal sonoro, usamos luzes e não parou, só parou quando adentrou na residência dele. O portão estava aberto, chegou já entrando. Fizemos a abordagem dele descendo do carro no interior da residência. Aí como estava em visível estado de embriaguez, foi oferecido o teste de bafômetro, posteriormente ele se recusou a fazer e foi feito o auto de constatação de embriaguez.

[...]

Promotor de Justiça: (...) Ele chegou a ofender a guarnição?

Testemunha: Sim, mas já foi na Compania durante a confecção do boletim.

Promotor de Justiça: Falou o que?

Testemunha: Ficou desferindo palavrões, falando que os policiais eram ‘merdas’, que éramos uns desgraçados, falou que é caminhoneiro e já bebeu e dirigiu no Brasil inteiro e só aqui que a polícia enche o saco. [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

As demais testemunhas em nada contribuíram para elucidação dos fatos, sendo abonatória da conduta do apelante.

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

É sabido que o crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrado, consoante expressa disposição do artigo 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, pelas seguintes formas:
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Destaca-se que o Auto de Constatação de Embriaguez, p. 23 do ID. 110965032) descreveu que, no momento da prisão em flagrante, o apelante encontrava-se: consciente dos atos cometidos; com dificuldade no equilíbrio; fala alterada; agressivo; arrogante; exaltado; irônico; falante; com olhos vermelhos; com desordem nas vestes; com odor de álcool no hálito, além de ter se recusado a realizar o teste de etilômetro, e ter declarado que ingeriu bebida alcoólica. Concluiu que o condutor estava sob influência de álcool.

Assim, o depoimento do apelante – que confessou ter sido abordado pelos policiais dirigindo seu veículo após ter ingerido algumas latas de cerveja –, a palavra dos policiais que participaram da abordagem e o Auto de Constatação, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, bem como em alta velocidade em local onde havia grande circulação de pessoas, gerando perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos crimes previstos nos arts. 306 e 311, ambos da Lei 9.503/97.

No tocante ao crime de desacato, trata-se de crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal.

Dessa forma, verifica-se que o apelante agrediu verbalmente os policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante, de forma i
ndecorosa, visando atingir a função pública exercida por eles, o que se evidencia pelas expressões “
esses policiais são uns bostas”, “quem eles pensam que são”, “essas desgraças”.

Assim sendo, configurou-se o delito previsto no art. 331 do Código Penal.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU DE SANGUE - PRESCINDIBILIDADE - EMBRIAGUEZ QUE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À FARTA PROVA TESTEMUNHAL E AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO – EMBRIAGUEZ EVIDENCIADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 2) CRIME DE DESACATO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA – DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se cogitar de absolvição. Para a comprovação da existência do delito, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste de etilômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

2 - Age com intenção ultrajante constitutiva do desacato o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo.”
(N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9o E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESACATO INVIÁVEL – PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – EMBRIAGUEZ VOLUNTARIA DO AGENTE QUE NÃO O EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL – SURSIS PROCESSUAL INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA O DANO MORAL – VALOR DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO IMPOSITIVA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos demonstram que o réu cometeu o crime de desacato que lhe é imputado.

O depoimento prestado por agentes policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para respaldar a condenação, notadamente quando corroborado pelos demais elementos de convicção colhidos no iter processual.

(...).”
(N.U 0007508-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÂNSITO – ACOLHIMENTO – PUNIBILIDADE EXTINTA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – ALEGADA DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVIDÊNCIA DE OFICIO DESTINADA À EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, AO ARREPIO DA LEI – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

1. De rigor o acolhimento da tese suscitada pelo Parquet, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do agente em relação ao crime de embriaguez ao volante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

2. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5o, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

3. Comprovado que o apelante, volitivamente, agiu ultimando a ofensa à função pública de policial militar, externada por palavrões e dizeres tais como ‘policial de merda’, ainda que pudesse ter a sua capacidade de autodeterminação relativamente afetada pelo consumo de bebida alcoólica, em se tratando de ebriedade voluntária, mantém-se a condenação pelo crime de desacato, não havendo falar em ausência de dolo; contudo, com providência de ofício destinada à exclusão da pena de multa, porquanto o preceito secundário da norma do art. 331 do CP a estabelece alternativamente à sanção privativa de liberdade, e não de forma cumulativa.

4. Prejudicial de mérito de prescrição retroativa pronunciada em relação a um dos crimes. Recurso defensivo desprovido quanto ao delito remanescente, com providência ex officio.”
(N.U 0001479-69.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Por derradeiro, analiso o pleito de aplicação da pena no mínimo legal.

Delito do art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97

O respectivo delito prevê pena de
“
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal para o crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na 2a fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ.

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na 3a fase, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena transformou a pena provisória em definitiva, consistente em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por outro lado, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano e 6 (seis) meses foi fixada muito além do mínimo legal, sem nenhuma fundamentação.

O artigo 293 do CTB preceitua que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, bem como ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, por serem favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais e inexistir gravidade concreta do delito praticado, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses.

Delito do art. 311 da Lei 9.503/97

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

A pena-base foi fixada no mínimo legal à espécie. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, a pena-base foi transformada em definitiva, consistente em 6 (seis) meses de detenção.

Nota-se que o magistrado, ainda, estabeleceu uma pena cumulativa de 10 (dez) dias-multa, no entanto no referido tipo penal há a faculdade do magistrado em escolher entre a pena privativa de liberdade e a de multa.

Desse modo, afasta-se a pena de multa.

Delito do art. 331 do Código Penal

Pois bem, a pena do delito de desacato consiste em
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

A pena-base foi fixada no mínimo legal à espécie. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, a pena-base foi transformada em definitiva, consistente em 6 (seis) meses de detenção.

Constata-se que o magistrado novamente incorreu em erro ao determinar cumulativamente a pena de 10 (dez) dias-multa, de modo que a pena de multa deve ser afastada.

Do concurso material

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, somadas as penas totaliza-se 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e a 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Conserva-se o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos já estabelecidas na sentença.

À vista de todo o exposto e, em dissonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a pena de multa dos delitos dos arts. 311 da Lei 9.503/97 e 331 do Código Penal e reduzir o período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, tornando a pena de Joanes Timóteo Tavares definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e a 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos já estabelecidas na sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022